Tribunal: TJMT
Processo: 1014700-49.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014700-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente, Capacidade Processual, Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO - CPF: 592.705.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAC GOMES TEODORO - CPF: 034.327.861-82 (AGRAVADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA IMEDIATA SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR DA INTERDITADA – INDEFERIMENTO MANTIDO – QUESTÃO QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.

É de ser mantido o indeferimento do pedido que busca, em sede de tutela de urgência, a imediata substituição de curador de pessoa interditada se não há elementos seguros para tanto e a questão desafia a instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1014700-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO
:
ISAC GOMES TEODORO.

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA AUXILIADORA
GOMES TEODORO
.

Processo na Origem: 1000557-70.2021.8.11.0092.

Comarca de Alto Taquari.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Substituição de Curatela c/c Prestação de Contas (Proc. n° 1000557-70.2021.8.11.0092,) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
ISAC GOMES TEODORO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 98131480 - Pág. 114/116): indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do curador de MARIA AUXILIADORA.

AGRAVO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
alega que há evidência suficiente de que o atual curador ISAC não tem se desincumbido de suas atribuições porque, em que pese a renda da curatelada ser bastante razoável, não tem provido a ela elementos de necessidades básicas, como alimentos, vestuário ou acomodação com razoável conforto. Sustenta que a própria curatelada expressou insatisfação com relação ao tratamento recebido do curador, principalmente com relação à atenção com sua saúde. Aduz que os estudos psicossociais não deixam dúvidas sobre os indícios de negligência com relação à curatelada e que o outro filho da curatelada AGEU apresenta melhores condições de exercer a curatela. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

Liminar indeferida (ID 98552487).

Sem contraminuta (Certidão – ID 115354693).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, porquanto prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas (art. 4º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1014700-49.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

AGRAVADO
:
ISAC GOMES TEODORO.

TERCEIRO INTERESSADO: MARIA AUXILIADORA
GOMES TEODORO
.

Processo na Origem: 1000557-70.2021.8.11.0092.

Comarca de Alto Taquari.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Substituição de Curatela c/c Prestação de Contas (Proc. n° 1000557-70.2021.8.11.0092,) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
ISAC GOMES TEODORO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 98131480 - Pág. 114/116): rejeitou o pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do curador de MARIA AUXILIADORA.

AGRAVO
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
alega que há evidência suficiente de que o atual curador ISAC não tem se desincumbido de suas atribuições porque, em que pese a renda da curatelada ser bastante razoável, não tem provido a ela elementos de necessidades básicas, como alimentos, vestuário ou acomodação com razoável conforto. Sustenta que a própria curatelada expressou insatisfação com relação ao tratamento recebido do curador, principalmente com relação à atenção com sua saúde. Aduz que os estudos psicossociais não deixam dúvidas sobre os indícios de negligência com relação à curatelada e que o outro filho da curatelada AGEU apresenta melhores condições de exercer a curatela. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e ratificar a liminar.

Liminar indeferida (ID 98552487).

Sem contraminuta (Certidão – ID 115354693).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, porquanto prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em ações individuais ou coletivas (art. 4º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, de decisão que indeferiu a tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Substituição de Curatela c/c Prestação de Contas (Proc. n° 1000557-70.2021.8.11.0092,) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
ISAC GOMES TEODORO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 98131480 - Pág. 114/116): indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a substituição do curador de MARIA AUXILIADORA.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de deferir tutela de urgência consistente na substituição, do Sr.

Isac Gmes Tedoro
, filho e Curador de
Maria Auxiliadora
, para que seja nomeado o Sr.
Ageu Gomes Teodoro
, que é outro filho da interditada
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Substituição de Curatela c/c Prestação de Contas em que o Ministério Público da Comarca de Alto Taquari na tutela dos interesses individuais de
MARIA AUXILIADORA GOMES TEODORO
move em face de
ISAC GOMES TEODORO
, filho da interditada, e pede em sede de antecipação de tutela a substituição de Isac como curador da interditada e a nomeação provisória do outro filho,
Ageu Gomes Teodoro
.

Alegou que
Isac Gomes Teodoro
, filho da interditada, foi nomeado como seu curador, nos autos da ação de código nº 37432, sendo este responsável pelos cuidados das genitora.

Alegou ainda, que o requerido passou a adotar condutas incompatíveis com o exercício da curatela, causando prejuízo ao patrimônio administrado e sendo negligente com os cuidados da genitora, a interditada
Maria Auxiliadora
.

Em que pese as alegações do
Ministério Público da Comarca de Alto Taquari, tem-se, assim como consignado pela decisão impugnada, que a questão desafia a instrução do processo,
a fim de se obter elementos aptos a subsidia
r o pedido de tutela de urgência e, inclusive, a sentença.

Importa consignar que, ao que se evidencia, a curadoria adveio da necessidade de se nomear alguém para administrar os bens de
Maria Auxiliadora
pelo fato dela receber aposentadoria de R$1.400,00 mais aproximadamente R$3.000,00 mensais de renda proveniente de arrendamento de imóvel rural e
não conhecer dinheiro
, conforme declarou para a Equipe de Proteção Social Especial da Prefeitura de Alto Taquari, cujo fragmento se transcreve:

“
Realizamos visita à residência da Sra. Maria na data de 05/02/2020, a mesma encontrava-se sozinha, estava realizando a limpeza da casa. Em conversa a mesma disse que é mãe de 4 filhos, mas apenas Estevão, o filho mais novo reside com ela, no momento Estevão estava trabalhando. Relatou que é proprietária de parte de uma fazenda que recebeu de herança, e que o irmão Sebastião, arrenda para plantar soja, sendo sua renda proveniente desse arrendamento. Mas, que o valor é repassado para o filho Isaque, o qual é seu curador.

INDAGAMOS O MOTIVO DE O FILHO SER O SEU CURADOR, A MESMA DISSE QUE NÃO CONHECE DINHEIRO E POR ISSO O FILHO TEME QUE ALGUÉM POSSA ENGANÁ-IA
.
” (grifei).

Registra-se que a declaração dada pela interditada
,
Maria Auxiliadora
, com 52 anos de idade, porquanto nascida em 22.10.1969, ao Ministério Público de Alto Taquari, em que demonstra sua insatisfação com o filho curador, Isac, com a administração de bens e que Isac não a atende de forma satisfatória, em especial, com ajuda na alimentação, vestuário e de medicação,
é questão que necessita do contraditório
.

Trata-se de declaração unilateral que desafia a manifestação da parte contrária e a produção de provas.

Aliás, a interditada manifesta de forma clara que
sua intenção é de não ser representada por mais ninguém e de administrar, ela própria, seu dinheiro
.

Logo, vê-se que a declaração
tem contornos de insatisfação não apenas com o curador, mas coma

própria curatela
.

Veja o fragmento da declaração prestada pela interditada
Maria Auxiliadora
ao Ministério Publico de Alto Taquari:

“
Afirma ainda que
seu desejo é administrar seu dinheiro
, porquanto tem 3 filhos, Isac, Estevan que possui deficiência intelectual e Ageu.
Mas Alega não querer ser representada por mais ninguém
. Assim
requer providências
.”
(grifei).

De notar-se que o documento apresentado pela equipe técnica da Prefeitura de Alto Taquari trata-se de mesma declaração feita por Maria Auxiliadora ao Ministério Público de Alto Taquari, ou seja, além de tratar de declaração unilateral, nada de novo foi acrescentado.

Aliás, o outro filho de Maria Auxiliadora, também ouvido pela equipe técnica da Prefeitura de Alto Taquari sequer demonstrou eventual urgência da pretendida alteração do curador. Tanto é que asseverou nada ter contra o irmão administrar os bens da mãe e que apenas entende que ela poderia viver em condições melhores.

Veja o fragmento da declaração prestada por Ageu, que é outro filho de Maria Auxiliadora, para a equipe técnica da Prefeitura de Alto Taquari:

“
ALEGOU NÃO TER NADA CONTRA O IRMÃO EM ADMINISTRAR OS BENS DA MÃE
,
mas entende que a mãe poderia viver em condições melhores
; além disso, evita tocar em assuntos de dinheiro com o irmão por desavenças passadas.
Ageu informou ainda, que a renda da mãe é cerca de R$1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) provenientes de aposentadoria, e que recebe anualmente em torno de R$20.000,00 (Vinte mil reais) provenientes da fazenda, o que daria mensalmente, em torno de R$3.000 (Três mil reais) mensais para custear as despesas da mãe
.”

(grifei).

Logo, assim como consignado pela decisão impugnada,

Aliás, a equipe técnica sequer relatou ter evidenciado algum tipo de mal trato com a interditada, embora tenha descrito uma situação de vida simples. Veja o fragmento do relato da equipe técnica da Prefeitura de Alto Taquari:

“
A casa onde a Sra. Maria reside, conforme citado anteriormente é do filho Ageu, pagam em torno de R$400,00 (Quatrocentos reais) de aluguel, é uma casa pequena, sendo sala, cozinha, suíte e área de serviço. Ambiente com poucos móveis, no quarto possui apenas uma cama que divide com o filho Estevão, as roupas são colocadas em caixas de papelão.

Quanto aos alimentos, foi possível observar alguns legumes expostos na cozinha, algumas verduras na geladeira e carne sendo suficiente para cerca de uma semana
.
” (grifei).

Logo, com razão da decisão impugnada, máxime porque não há demonstração apta de provocar a pretendida substituição em caráter liminar.

A questão desafia a instrução probatória.

Por fim, importante consignar que a decisão impugnada embora tenha indeferido o pedido de tutela de urgência determinou ao requerido apresentar prestação e contas dos valores que administra em nome da genitora.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No caso em tela, inobstante os relevantes argumentos fáticos declinados pela reclamante,
infere-se que a questão está a demandar dilação probatória, inclusive com a oportunização do exercício do contraditório
, motivo pelo qual não se afigura presente a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris), sendo desnecessário o exame do alegado periculum in mora. Com efeito, os documentos carreados ao feito não são aptos a ensejar o deferimento da tutela pretendida, sendo necessária a instrução mínima do feito.

Desse modo, o indeferimento da tutela de urgência vindicada é de rigor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.

Outrossim, em atenção ao poder geral de cautela, DETERMINO a intimação do requerido, para que apresente a prestação de contas de todo o período que exerceu a curatela no prazo de 30 (trinta) dias
.
”
(grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar a substituição do curador de MARIA AUXILIADORA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022